Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-57.2019.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO – EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO §2o DO ARTIGO 833 DO CPC – ALEGAÇÃO DE NÃO APLICABILIDADE NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DIFERENCIAÇÃO CONCEITUAL DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR – PRECEDENTE DO STJ –EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000584-57.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), CLEBER WILLIAN SANTOS FONTES - CPF: 001.468.991-05 (IMPETRANTE), DR MARCOS ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS (IMPETRADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020